Tribunal: TJES
Processo: 0000380-33.2020.8.08.0031
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000380-33.2020.8.08.0031

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GEAN COUTINHO DE CASTRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USUÁRIO. INVIABILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PARA ADVOGADO DATIVO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única de Mantenópolis/ES, que, nos autos de ação penal movida pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, condenou o réu pelo crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 7 anos e 11 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 791 dias-multa. A defesa pleiteia: (i) a absolvição por insuficiência probatória; (ii) a desclassificação do delito para o previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006; (iii) o redimensionamento da pena-base; e (iv) a fixação de honorários advocatícios em favor de advogado dativo. O Ministério Público e a Procuradoria de Justiça manifestaram-se pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão:
(i) verificar se há elementos suficientes para absolver o recorrente por insuficiência probatória;
(ii) analisar a possibilidade de desclassificação do delito de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) para o delito de posse para consumo próprio (art. 28 da mesma lei);
(iii) avaliar a legalidade e proporcionalidade da pena-base fixada na sentença; e
(iv) decidir sobre a fixação de honorários advocatícios em favor de advogado dativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do delito de tráfico de drogas encontra-se plenamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante, pelo auto de apreensão, pelos laudos de constatação preliminar e toxicológico definitivo, que atestaram a presença de maconha, crack e cocaína entre as substâncias apreendidas.

4. A autoria delitiva é confirmada pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares que participaram da abordagem, corroborados pela confissão do recorrente em juízo, ao admitir a posse das drogas encontradas no veículo. O valor probatório dos depoimentos de policiais, especialmente quando prestados sob o crivo do contraditório, é reconhecido pela jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (STF).

5. A coexistência das condições de usuário e traficante não afasta a prática do delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, conforme entendimento jurisprudencial do STF. As circunstâncias do caso, como a apreensão de substâncias variadas, embaladas e prontas para comercialização, bem como a quantidade de drogas e a tentativa do recorrente de ocultar a substância durante a abordagem, afastam a tese de desclassificação para posse de uso pessoal.

6. O redimensionamento da pena-base não se justifica, pois a fixação em 6 anos e 3 meses de reclusão considerou adequadamente a natureza das drogas apreendidas (maconha, cocaína e crack) e as circunstâncias do crime, incluindo a atuação do recorrente em zona rural, o que agrava os impactos sociais da prática delitiva. Tal fundamentação é idônea e atende aos critérios do art. 59 do Código Penal e do art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

7. Quanto aos honorários advocatícios, observa-se que a advogada dativa nomeada para atuar em favor do recorrente faz jus à fixação de honorários, em atenção ao disposto no art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil, c/c art. 3º do Código de Processo Penal, fixando-se o valor de R$ 800,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido para fixar honorários advocatícios em favor de advogada dativa.

Tese de julgamento:

1. O valor probatório dos depoimentos de policiais militares, especialmente quando prestados em juízo sob o contraditório, é suficiente para a comprovação da autoria delitiva.

2. A coexistência das condições de usuário e traficante não afasta a configuração do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006).

3. A natureza e a variedade das drogas apreendidas, bem como as circunstâncias do crime, podem justificar a majoração da pena-base, ainda que a quantidade de entorpecentes seja pequena.

4. Advogados dativos nomeados para atuar em processo penal fazem jus à fixação de honorários, nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC, c/c o art. 3º do CPP.

Disositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CP, art. 59; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33 e 42; CPC, art. 85, §§ 2º e 8º; CPP, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 126.315/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 01.09.2016; TJES, AC 0003555-52.2022.8.08.0035, Rel. Des. Helimar Pinto, Segunda Câmara Criminal, j. 27.02.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por GEAN COUTINHO DE CASTRO, em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Mantenópolis/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou procedente a pretensão punitiva estatal condenando-o incurso no artigo 33, caput, da lei nº 11.343/06, à pena de 7 anos e 11 meses de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 791 (setecentos e noventa e um) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

A defesa, em razões recursais, pugna pela absolvição do recorrente por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pretende a desclassificação para o crime sediado no artigo 28 da Lei n. 11.343/06, o redimensionamento da pena-base e a fixação de honorários em favor de advogado dativo.

Em contrarrazões, a acusação pugna pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

Ao revisor.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
GEAN COUTINHO DE CASTRO
, em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Mantenópolis/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou procedente a pretensão punitiva estatal condenando-o incurso no artigo 33, caput, da lei nº 11.343/06, à pena de 7 anos e 11 meses de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 791 (setecentos e noventa e um) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

A defesa, em razões recursais, pugna pela absolvição do recorrente por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pretende a desclassificação para o crime sediado no artigo 28 da Lei n. 11.343/06, o redimensionamento da pena-base e a fixação de honorários em favor de advogado dativo.

Em contrarrazões, a acusação pugna pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

A título de contextualização, em abreviada síntese, consta na exordial acusatória que o recorrente, no dia 24/07/2020, aproximadamente às 20h45min, no Distrito de São José, no Município de Mantenópolis, guardava, substâncias entorpecentes, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fornecer a terceiros.

Consta, ainda, da denúncia que:

Restou apurado que, nas circunstâncias de tempo e espaço acima descritas, em patrulhamento, policiais militares receberam informações no sentido de que, na praça do citado distrito, estaria ocorrendo a comercialização de drogas.

Segundo informado o tráfico estava sendo realizado dentro de um veiculo, placa MSJ5A80, Gol, de cor cinza. Com efeito, visando apurar os fatos, de imediato, a guarnição se deslocou ao local, onde avistou dois indivíduos dentro do referido veículo.

Assim, ao ser percebida a presença dos militares, o condutor do veículo tentou ligar o automóvel para se evadir do local, razão pela qual foi determinado que os indivíduos saíssem do veículo.

Ato contínuo, ao ser questionado sobre o que fazia no local, o denunciado apresentou sinais de nervosismo e aparentava estar com algo em sua boca. Logo, foi realizada a busca pessoal, de modo que com o denunciado Gean Coutinho de Castro foi encontrado, justamente, em sua boca uma bucha média de substância análoga à maconha, bem assim foi apreendido o valor de R$ 64,00 (sessenta e quatro reais).

Posteriormente, foi efetuada busca pessoal no outro indivíduo, Geneilson Claudino dos Santos, entretanto nada de ilícito foi encontrado.

Em continuidade, ao efetuarem buscas no interior do veiculo, placa MSJ5A80, Gol, de cor cinza, de propriedade do denunciado Gean Coutinho, foram encontradas ainda 04 (quatro) buchas pequenas de substância análoga a maconha, 01 (uma) pedra de crack e 01 (um) papelote de cocaína, tudo conforme auto de apreensão de fls.12.

O denunciado Gean confessou que a droga era sua.

Em virtude disso, o recorrente foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/2006.

Rememorados os fatos, passo à análise do recurso.

A defesa objetiva a absolvição do recorrente em razão de insuficiência probatória.

Sem razão.

A materialidade do crime de tráfico de drogas é indene de dúvidas, notadamente pelo auto de prisão em flagrante, pelo auto de apreensão, pelo auto de constatação de substância entorpecente, pelo laudo toxicológico definitivo.

Do mesmo modo, a autoria delitiva pode ser evidenciada pelas declarações prestadas pelos policiais militares que participaram do perante a autoridade policial e, em juízo.

A testemunha PMES Junior Martins de Souza disse, em juízo, que recebeu via sistema 190 que havia um carro, há vários dias, na praça que estaria sendo utilizado para a traficância. E, no ato da abordagem, após o recorrente ter demonstrado nervosismo, apreenderam drogas já embaladas para o comércio.

Tais declarações estão em consonância com o depoimento prestado pelo PMES Daniel Godinho Stefano, conforme se extrai do excerto da sentença abaixo colacionado:

(...) que estava no distrito de São José onde foi avistado o veículo citado, sendo que, durante a abordagem, o acusado tentou engolir a bucha que estava no interior de sua boca, se tratando de uma porção de substância análoga a maconha. Por sua vez, alegou que já o conhecia o denunciado de outras ocorrências de tráfico de entorpecentes. (...)

Por sua vez, o recorrente, em interrogatório judicial, confessou que a droga lhe pertencia, porém para fins de uso.

A despeito da negativa do recorrente, tenho que suas declarações são frágeis, notadamente quanto à aquisição do veículo.

Vale consignar que não há óbice à coexistência das figuras de usuário e traficante.

E não pode passar despercebido que, conforme evidenciado pelo magistrado de origem, o recorrente é reincidente específico.

Nesse cenário, analisando os parâmetros fixados pelo art. 28, §2º da Lei 11.343/06, in casu, em especial, o local e as condições em que se desenvolveu ação e, ainda, os depoimentos firmes e detalhados prestados, em sede policial e, em juízo, pelos policiais militares que participaram da diligência que culminou na prisão do recorrente e na apreensão das drogas, é possível concluir a prática do crime de tráfico de drogas.

Sendo assim, a manutenção da condenação pela prática do delito sediado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 é medida que se impõe, sendo descabida a tese desclassificatória.

Por oportuno:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VALOR PROBATÓRIO DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. DESCLASSIFICAÇÃO USUÁRIO. COEXISTÊNCIA ENTRE FIGURAS DE USUÁRIO E TRAFICANTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. Precedentes STF.

2. O Supremo Tribunal Federal perfilha o entendimento de que não há incompatibilidade ou incongruência na coexistência entre as figuras de usuário e traficante. Precedentes.

3. Recurso a que se nega provimento.

(TJES. AC 0003555-52.2022.8.08.0035. Segunda Câmara Criminal. Relator: Helimar Pinto. Data: 27.02.2024).

Noutro giro, a defesa pugna pelo redimensionamento da pena-base.

O magistrado de origem fixou a pena basilar em 6 anos e 3 meses de reclusão e 625 dias-multa, por considerar o vetor circunstâncias do crime negativo, tendo em vista a natureza das drogas apreendidas (além da “maconha”, foram apreendidas “cocaína” e “crack”).

A despeito da pequena quantidade das drogas apreendidas, verifico que as respectivas naturezas autorizam o incremento.

Além do mais, a título de reforço na fundamentação, entendo que a apreensão de drogas em Município do interior, mais precisamente em zona rural, denotam circunstâncias negativas e justificam a alteração da pena-base, nos exatos termos da sentença.

Por derradeiro, em razão do trabalho desempenhado nesta segunda instância, fixo em R$ 800,00 (oitocentos reais) os honorários devidos à Dra. Gabriella Soares de Oliveira Faria (OAB/ES 32.682), com fulcro no artigo 85, §§ 2º e 8º do Código de Processo Civil, c/c artigo 3º do Código de Processo Penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, tão somente para fixar honorários em favor de advogada dativa.

É como voto.